Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-46.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704499-46.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LOURDES MARIA DA SILVA DIAS, MAIRON CESAR SILVA DIAS, VICTOR DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE MARIO CÉSAR SOUSA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: LOURDES MARIA DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida na ação de sobrepartilha, sob o rito de arrolamento sumário, nos seguintes termos (ID 34513623): Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o esboço de sobrepartilha de ID 109220015, ressalvado eventual direito de terceiro e/ou Fazenda Pública. Por fim, indefiro o pedido formulado no item 3 da petição de ID 109220015, tendo em vista que os interessados podem requerer sua habilitação nos autos do processo que originou o precatório e diligenciar quanto ao pagamento do crédito, conforme orientado no ofício de ID 106677563. Desde já fica a inventariante e demais herdeiros intimados a dirigir-se a um dos postos da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal - SEFP a fim de que o referido Órgão expeça Guia para recolhimento do ITCD ou, se for o caso, expeça o Ato Declaratório de Isenção. Assino o prazo de 30 (trinta) dias para que a inventariante comprove o pagamento de todos os impostos. Destarte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se formal de partilha e intime-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do art. 662, §2o, do CPC (art. 659, §2o, do CPC). Custas pelos requerentes. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se (Grifos acrescidos). Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o juízo de origem determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, sem a comprovação prévia de quitação do ITCMD, o que, em seu entender, afronta o disposto nos arts. 186, 187, 189 e 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/80 e 664, § 5o do CPC. Afirma que o julgamento do recurso deve ser sobrestado até que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça profira decisão de mérito no REsp 1.895.486/DF, pendente de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Requer, ao final, o recebimento do recurso em seu duplo efeito, e que “seja determinada a suspensão do processo” e “ao final, seja provida a presente apelação, para reformar a sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem exigir a quitação do ITCD, como condição para a expedição do formal de partilha, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” (ID 34513631). Contrarrazões, em ID 34513639, pelo desprovimento da apelação. Intimados, nos termos do art. 1.037, § 8o do CPC, os apelados apresentaram a manifestação de ID 35047218. É o relato do necessário. Decido. Consoante acima relatado, o Distrito Federal defende que a homologação da partilha e a expedição dos documentos necessários à ultimação do feito estão condicionados à comprovação do pagamento do ITCMD. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça afetou sob a sistemática dos recursos repetitivos o julgamento dos Recursos Especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF, para o fim de uniformizar o entendimento acerca da "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Na ocasião, a Primeira Seção determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Ante o exposto, em observância ao comando proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, III do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do feito, o qual deverá ser mantido na Secretaria da Turma até que sobrevenha o julgamento dos Recursos Especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora